Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-05.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO. PROCESSUAL CIVIL. MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. OMISSÃO. REJULGAMENTO POR FORÇA DE DETERMINAÇAO DO STJ. PEDIDO DE GRATUIDADE PRECLUSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração constituem via adequada para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo também cabíveis para correção de eventual erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Em atenção à determinação do C. STJ, em rejulgamento, dá-se provimento aos Embargos de Declaração para suprir a omissão no tocante ao pedido de gratuidade de justiça, todavia, sem efeitos infringentes, eis que tal pedido se encontra precluso.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.